Tribunal: TJSP
Processo: 0000036-66.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000204731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000036-66.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
GEAN CARLOS LIMA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E KLAUS MAROUELLI ARROYO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0000036-66.2020.8.26.0996
- 2 -
Agravo de Execução Penal n. 0000036-66.2020.8.26.0996
Agravante: Gean Carlos Lima da Silva
Agravado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: Presidente Prudente DEECRIM UR5
Voto n. 45.878
Ementa: Agravo de Execução Penal Prática de
falta
disciplinar
consistente
em
tentar
receber, por correspondência, 4 chips de
operadora de telefonia celular Palavras dos
agentes de segurança que se mostraram firmes e
congruentes Alegação da ocorrência de fato
de terceiro Descabimento Manutenção da r.
decisão Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo em execução penal interposto
contra a r. decisão de fls. 52/53, que reconheceu a
prática de falta disciplinar de natureza grave pelo
reeducando e determinou interrupção do requisito
objetivo para fins de progressão de regime prisional.
Recorre o sentenciado para, em resumo, postular
sua absolvição, a pretexto de fragilidade do conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0000036-66.2020.8.26.0996
- 3 -
probatório, pois o fato teria sido praticado por
terceiro (fls. 1/6).
Nos autos estão a resposta do agravado (fls.
11/14), o despacho que confirmou a r. decisão (fl. 15)
e o r. parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça,
este pelo desprovimento (fls. 67/70).
É o resumo do quanto necessário.
Voto n. 45.878
Respeitosamente, nego provimento ao recurso e
justifico.
Cuida-se de agravante que teve reconhecida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0000036-66.2020.8.26.0996
- 4 -
prática falta disciplinar de natureza grave, ocorrida
em 12.7.2019 (fl. 20), consistente em receber, por
meio de correspondência enviada por seu irmão, 4
(quatro) chips de operadoras de telefonia celular,
infringindo o disposto pelo art. 50, VII da Lei n.
7.210/84.
Ouvido durante o procedimento administrativo, na
presença de Advogada da FUNAP, o reeducando negou a
prática do fato. Disse que Geovane Lima da Silva é seu
irmão, porém não teria pedido que ele lhe enviasse
qualquer correspondência, tampouco esperava qualquer
item. Acredita que alguém possa estar usando seus
dados para lhe prejudicar (fl. 33).
Não
obstante
a
negativa
apresentada
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0000036-66.2020.8.26.0996
- 5 -
sentenciado,
os
depoimentos
dos
funcionários
da
unidade prisional, Daniel Beneti e José Romano Neto de
Carvalho, colhidos nos autos da sindicância, são
firmes e congruentes entre si, ambos imputando a
prática do ato ao reeducando (fls. 34/35).
Narraram que, no dia dos fatos, durante recebimento de correspondências enviadas aos
sentenciados, ao vistoriarem o Sedex enviado ao
reeducando, tendo por remetente o seu irmão, devidamente cadastrado no rol de visitantes, encontraram camuflado no interior de
2
(duas)
bermudas, 4 (quatro) chips de operadoras de telefonia
celular .
E não há nenhuma circunstância que autoriza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0000036-66.2020.8.26.0996
- 6 -
suscitar, sequer, dúvidas quanto ao aproveitamento da
prova testemunhal.
Convém
frisar,
nesta
oportunidade,
que
os
depoimentos de agentes penitenciários, para efeito
probatório, equiparam-se aos de policiais, não podendo
ser desprezados somente porque eles são funcionários
incumbidos da segurança dos presídios.
Especificamente
sobre
o
valor
probatório
da
palavra de agente penitenciário, há julgado do extinto
Tribunal de Alçada Criminal, inserto na RT 834/592.
Muito embora negue o agravante ter conhecimento da
existência dos chips de telefonia celular, data vênia,
sua versão não convence, pois não é crível que, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0000036-66.2020.8.26.0996
- 7 -
qualquer ajuste prévio, seu irmão, fosse esconder os
objetos nas roupas que a ele foram enviadas.
Daí, porque, não se mostra plausível que o irmão
do increpado tenha assumido o risco de, com sua
conduta, ter suspenso o seu direito de visitas e,
ainda, de lhe prejudicar sobremaneira, sem que tenha
sido compelido para isso.
Apesar de ter alegado que alguém poderia ter
utilizados seus dados para lhe prejudicar, não
descreveu qualquer conduta concreta neste sentido,
tampouco indicou quem seriam os responsáveis por tal
ato.
Não cuida a hipótese dos autos, portanto, de fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0000036-66.2020.8.26.0996
- 8 -
de terceiro, como sugere o agravante, sem trazer
qualquer elemento objetivo de convicção que ampare sua
tese.
A
autoria,
portanto,
restou
comprovada,
ressaltando-se o teor do disposto pelo art. 49, par.
único da Lei n. 7.210/84, 'verbis': “Pune-se a
tentativa com a sanção correspondente à falta consumada”.
Então, os elementos probatórios concorrem em
desfavor do agravante e autorizam a manutenção da r.
deliberação
que
reconheceu
a
prática
da
falta
disciplinar de natureza grave.
Por derradeiro, não há qualquer insurgência com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0000036-66.2020.8.26.0996
- 9 -
relação
aos
efeitos
decorrentes
da
infração
disciplinar reinício da fluência do prazo para fins
de progressão
, devendo, pois, ser mantida a r.
deliberação, nos termos em que lançada.
Ante o exposto, nos termos do voto, proponho à
Turma julgadora que seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator